Tribunal: TJDFT
Processo: 0728042-85.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0728042-85.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BEM MELHOR AGUAS CLARAS PADARIA E MERCADO LTDA AGRAVADO: AC COELHO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pela empresa ré contra decisão que, em sede de ação monitória, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova. Após determinação de regularização da representação processual, e antes da apreciação do pedido de tutela antecipada recursal, a ré agravante peticiona em ID 13865550 informando que o processo principal foi sentenciado, bem como afirmando ter havido a perda superveniente do objeto recursal. Em virtude da prolação de sentença de resolução do mérito do feito principal, e tendo em vista o requerimento formulado pela própria recorrente, que equivale a verdadeiro pedido de desistência, conclui-se pela perda de objeto deste recurso, que resta prejudicado. ANTE O EXPOSTO, defiro o pedido e julgo prejudicado o presente recurso, dele não conhecendo, nos termos do artigo 932, inciso III, do CPC de 2015. Comunique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de janeiro de 2020. ANA CANTARINO Relatora